Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A ACOMPANHANTE. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. APLICAÇÃO DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI LOCAL No 4.317/2009. ANALOGIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de extensão do benefício relativo ao transporte público gratuito aos genitores de estudante impúbere para acompanhá-lo no percurso até a escola. 1.1. Examina-se, igualmente, a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado nos casos em que a parte adversa é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. A Lei local no 4.462/2010 regulamenta a concessão de transporte público gratuito aos estudantes que residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados. No entanto, o mencionado diploma legal nada dispõe acerca da extensão do aludido benefício aos acompanhantes do estudante, independentemente da idade do beneficiário.
3. O interesse jurídico relativo à extensão do passe livre estudantil aos genitores do incapaz impúbere deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal. 3.1. De acordo a aludida doutrina, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica incólume.
4. Analogia é procedimento de autointegração do direito, fundamentado no princípio geral segundo o qual deve haver igual tratamento aos casos semelhantes (ubi eadem ratio ibi idem jus), sob o ponto de vista dos efeitos jurídicos. 4.1. Diante da ausência de expressa disposição legal que conceda ao beneficiário do “passe livre estudantil” direito a acompanhante, é razoável aplicar por analogia a norma prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei local no 4.317/ 2009, para atender aos preceitos do melhor interesse doincapaz e da dignidade da pessoa.
5. No presente caso atende ao princípio da proteção integral a possibilidade de extensão do benefício da gratuidade do transporte público a um acompanhante para a criança. Entendimento contrário resultaria, pragmaticamente, na negativa da utilidade efetiva do passe livre concedido ao infante, que necessita de acompanhamento por adulto plenamente capaz.
6. Não é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6.1. Não obstante assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, é inegável que suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas reservadas pelo próprio orçamento público da unidade da federação que a abriga.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.